Tribunal: TJDFT
Processo: 0750049-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIO CONFIGURADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal (ID. 55736252), que deu provimento ao recurso da embargada para determinar a realização da consulta e procedimento cirúrgico indicados no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação, sob pena de cumprimento por intermédio de terceiro, às expensas do réu.

II. O embargante alega que há erro material na decisão atacada, pois não houve pedido para realização de procedimento cirúrgico, nem inscrição da parte autora para tal procedimento. Assim, entende que deva ser retirada do dispositivo de condenação a obrigação de realização de procedimento cirúrgico.

III. A embargada, representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, apresentou contrarrazões (ID. 56209610), na qual concorda com o pedido do Distrito Federal, pois não consta da inicial ou de qualquer outro documento processual o pedido para realização de procedimento cirúrgico.

IV. Compulsando os autos, verifica-se que assiste razão ao embargante, devendo ser retirada do Acórdão a expressão “procedimento cirúrgico” para a correção do erro material, hipótese com previsão legal no art. 1.022, do CPC.

V. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS para retirar do Acórdão guerreado a expressão “procedimento cirúrgico”, passando o dispositivo da decisão a ter a seguinte redação: “9. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar a realização da consulta indicada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação, sob pena de cumprimento por intermédio de terceiro, às expensas do réu.”

VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.